Tribunal: TJMT
Processo: 1021144-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021144-89.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOISES DOS SANTOS - CPF: 147.873.648-80 (RECORRENTE), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO), FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DE MOISES DOS SANTOS E EXTINGUIU O PRECESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1021144-89.2021.8.11.0003

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):
MOISES DOS SANTOS

Recorrido(s):
FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA

Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/03/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO PARA O DESCARREGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDA A PRELIMINAR VENTILADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS.

Não figurando o Recorrente no contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário, resta por afastada sua legitimidade ativa ad causam, na medida em que pleiteia eventual direito de outrem.

Assim, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa é medida que se impõe.

Recurso conhecido e acolhida a preliminar ventilada em contrarrazões recursais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A Recorrida, em contrarrazões, pugnou pela extinção do feito frente à ilegitimidade ativa da parte autora. No mérito, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que o lastro probatório indica que o contrato de prestação de serviços de transporte firmado com a Recorrida envolve terceira pessoa como contratada e não a pessoa do Recorrente.

Ora, o DACTE incluso à exordial indica como subcontratada a empresa TSANTANA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA, acusando o Recorrente apenas como motorista.

Pois bem. O direito invocado pelo Recorrente, encontra-se disciplinado no art. 11, § 5o, da Lei 11.442/2007,
in verbis
:

Art. 11 (...)

§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao
Transportador Autônomo de Carga - TAC

ou à
ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (destaque de agora)

Sem quaisquer embargos, a legislação supra prevê como titular do direito, quando da extrapolação do prazo para carga e descarga da mercadoria, o Transportador Autônomo de Carga – TAC ou a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC.

Logo, fazia jus ao direito, caso o Recorrente fosse contratado pela empresa Recorrida, como transportador autônomo, o que, porém, não ocorreu.

A empresa Recorrida contratou os serviços de terceira pessoa, entenda-se, Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC, cabendo a esta, exclusivamente, pleitear eventual direito buscado nos autos.

Neste sentido:

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE DIÁRIAS PELA DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA CARGA, DE TAXA DE PEDÁGIO E DE RETENÇÃO DE FRETE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO DE QUE O FRETE FORA CONTRATADO E REALIZADO POR TERCEIRO (EMPRESA TRANSPARATI TRANSPORTE E LOGÍTICA LTDA), ATRAVÉS DE VEÍCULO QUE, EM QUE PESE DE PROPRIEDADE DO AUTOR, PRESTAVA SERVIÇO A ESTA OUTRA EMPRESA.

- SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA RÉ PUJANTE TRANSPORTES LTDA PROVIDO. RECURSO DA RÉ PETROBRÁS PREJUDICADO
(TJRS, RI no 71006092829)

Assim, resta acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Recorrida, devendo o processo ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Anote-se que a questão preliminar aventada na peça de contrarrazões é matéria de ordem pública e poderia ser acolhida, até mesmo pelo magistrado de ofício, moldes do artigo 485, §3o do CPC, de onde, mesmo que não alegada nas contrarrazões este relator assim o faria.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
acolho
a preliminar ventilada em contrarrazões recursais para o fim de
reconhecer
a ilegitimidade ativa do Recorrente
MOISES DOS SANTOS
, e, por consequência,
julgar o feito extinto
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator Designado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023